Tribunal: TJBA
Processo: 0503938-83.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503938-83.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARICELIA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PASSE LIVRE. PORTADORA DE VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (CID B24). LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO (ARTS. 1º, III, 6º E 196, CF). DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INDISPENSABILIDADE. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO (STF, TEMA 1.002). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos do proc. nº 0503938-83.2018.8.05.0103, que julgou improcedente o pedido de passe livre no transporte coletivo urbano com acompanhante, reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI e afastou a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em Discussão

2. Delimita-se a controvérsia a: (i) legitimidade passiva da ATRANSPI; (ii) interpretação da Lei Municipal nº 2.939/2001 à luz dos arts. 1º, III, 6º e 196 da CF, para fins de concessão de passe livre à autora, portadora de HIV em tratamento contínuo; (iii) extensão do benefício a acompanhante; (iv) configuração (ou não) de danos morais; e (v) possibilidade de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de Decidir

3. Mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ATRANSPI, porquanto a competência para deliberar sobre a concessão do benefício de transporte coletivo urbano gratuito é do ente municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001, atuando a Associação apenas como mera executora na confecção dos cartões. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A autora, portadora de Vírus da Imunodeficiência Humana (CID B24) em tratamento contínuo, necessita de deslocamentos regulares. A Lei Municipal nº 2.939/2001 deve ser interpretada conforme a Constituição, assegurando a máxima efetividade do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, 6º e 196). Reconhecido o direito ao passe livre.

5. Ausente prova técnica robusta da indispensabilidade permanente de terceiro para os deslocamentos terapêuticos. Indeferida a extensão do benefício a acompanhante.

6. Danos morais. Inexistência de conduta abusiva apta a configurar abalo indenizável. Pedido rejeitado.

7. Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Cabimento, à luz do Tema de Repercussão Geral nº 1.002 do STF, e do cancelamento da Súmula 421/STJ, diante da sucumbência do Município de Ilhéus. Fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei Municipal nº 2.939/2001, interpretada em conformidade com os arts. 1º, III, 6º e 196 da CF, autoriza a concessão de passe livre a pessoa portadora de Vírus de Imunodeficiência Humana em tratamento contínuo, por razões de dignidade e direito à saúde; a extensão a acompanhante exige prova inequívoca de indispensabilidade. 2. É mantida a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, por sua atuação meramente operacional. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0503938-83.2018.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
MARICÉLIA RIBEIRO
, e, como apelados,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reformando em parte
a sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)